Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE. RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO. DESNECESSIDADE.
1. Apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de matrícula da menor em creche/escola vinculada à rede pública de ensino nas proximidades de sua residência.
2. A educação infantil, com atendimento em creche e pré-escola, requer a implementação de políticas públicas pelo Estado e previsão orçamentária para a sua instituição e patrocínio. Tratando-se, portanto, de normas programáticas, se submetem à “teoria da reserva do possível”, até porque, em regra, é maior a demanda de matrículas de crianças do que o número de vagas proporcionadas pelo Estado.
3. A própria existência de uma lista de espera, com critérios objetivos para inscrição, já é evidência de que não está sendo possível atender a demanda, impondo-se observar os referidos critérios para efetivação da matrícula na medida em que forem surgindo as vagas.
4. Questionamentos acerca da capacidade financeira do Distrito Federal para implementar políticas públicas, inclusive aquelas estabelecidas no texto constitucional, deve ser veiculada por meio de ação coletiva, no qual se busque o provimento jurisdicional no sentido de obrigar o ente estatal à prestação que lhe é imposta.
5. No Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota-se um sistema de “lista de espera” para matrículas, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão responsável.
6. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia.
7. Apelo conhecido e desprovido.